Tribunal: TJMT
Processo: 1020030-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020030-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MARIA ELIANE CARVALHO - CPF: 739.062.201-68 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARIA ELIANE CARVALHO - CPF: 739.062.201-68 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.963.601-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 059.091.911-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SOARES GARCIA - CPF: 071.885.421-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ZANANDREIA SOARES GUIMARAES - CPF: 580.630.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA CAJA DA SILVA - CPF: 003.690.811-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 052.632.131-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020030-61.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: MARIA ELIANE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
PROPALADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR – 2.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ORDEM DENEGADA.

1.
1. O
prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, como bem delineado nas informações prestadas pela autoridade judiciária.

2.Não conheço da ação mandamental no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência de requisitos elencados no artigo 312, do CPP, já que, trata-se de mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, em idênticas circunstâncias, conforme ressai da documentação colacionada aos autos e nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

2. Decisão
justificou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública em decorrência das provas colhidas em sede de investigação policial, tais como declarações de testemunhas, laudo preliminar, quebra de sigilo telefônico, onde concluiu haver indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes descritos na denúncia, consubstanciada nas investigações que se iniciaram no ano de 2019. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020030-61.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: MARIA ELIANE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, advogado – OAB-MT 15.616, em favor de MARIA ELIANE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos sob o código 704915.

Narra o impetrante que a paciente está presa por força de prisão preventiva desde o dia 20/05/20, juntamente com outros corréus, por ter praticado, em tese, os delitos de tráfico de droga e organização criminosa (art. 33 da Lei 11.343/06 e 12.850/13).

Em síntese, alega que o juízo de primeiro grau, não obedeceu às diretrizes estabelecidas no artigo 316, parágrafo único, do CPP, pois não revisou a necessidade da prisão após 90 (noventa) dias, a contar da última decisão que manteve o recolhimento cautelar.

Sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e que a prisão preventiva da Paciente está firmada tão somente em fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva da paciente.

Por fim, aduz que no presente caso as medidas alternativas do art. 319 do CPP, são adequadas ao caso, vez que não representa nenhum perigo para instrução ou sociedade.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo por violação ao art. 316, parágrafo único do CPP, e ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicando ao caso as medidas cautelares diversa da prisão.

O pleito liminar foi indeferido (id. 58733973) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 59478954).

O parecer, da lavra do Dr.
Roosevelt Pereira Cursine

foi pela denegação da ordem (id.62661967).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 21 de outubro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020